Tribunal: TJES
Processo: 0013889-82.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013889-82.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0013889-82.2017.8.08.0048

RECORRENTE: THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Thiefler de Paula Barreto do Nascimento
interpôs recurso em sentido estrito
contra
decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A irresignação diz
não haver indícios de autoria suficientes à pronuncia
, requerendo, subsidiariamente, a
exclusão das circunstâncias qualificadoras.

Sem razão os recorrentes.

De acordo com a
denúncia
,

“no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das l3h00min, na Rua Ágata, n° 125, no pátio do Edifício Berilo, Bloco A, bairro André Carloni, neste município, o denunciado VICTOR DA CRUZ SANTOS, auxiliado pelo também denunciado THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO , ambos com animus necandi e em comunhão de vontades e unidade de desígnios, desferiu diversos disparos de arma de fogo em face da vítima Joao Vitor Barcelos Brito de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fis. 65/67, que foram causa eficiente de sua morte.

Segundo consta, a vítima estava acompanhada de amigos fazendo uso de substâncias entorpecentes no pátio do Ed. Berilo, no bairro André Carloni, nesta comarca, quando foi surpreendida pelos denunciados, que chegaram ao local numa bicicleta conduzida pelo denunciado THIEFLER, estando o denunciado VICTOR na garupa.

Consta ainda que, em ato continuo, enquanto THIEFLER permaneceu na rua vigiando e dando cobertura ao seu comparsa, o codenunciado VICTOR, este desembarcou da bicicleta, pulou o muro do prédio, e foi em direção ao grupo já de arma em punho e disse: "E você João", momento em que passou a desferir inúmeros disparos contra a vítima João, que veio a óbito por conta dos ferimentos.”

Pois bem. Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do

Laudo Cadavérico
(fls. 71-72) e
Laudo de Exame de Local de Morte Violenta
(fls. 168-186
)

e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que os recursos trazem pretensões manifestamente improcedentes:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem a inocência do réu, apontam para o possível envolvimento do mesmo no crime narrado na denúncia. Ao contrário do que se defende, a prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Ouvido em juízo (
mídia à fl. 526
), o Delegado de Polícia
Rodrigo Augusto Sandi Mori
disse:

que
esse crime aconteceu em dia de semana, à luz do dia,
na frente de todos
;

que dois indivíduos

chegaram a bordo de uma motocicleta; que THIEFLER permaneceu na frente do prédi
o; que Vitor teria

pulado o muro do prédio indo em direção à vítima e mais três pessoas que estavam fumando maconha naquele

local; que um dos indivíduos já foi morto, também em razão da
guerra entre Andre Carlone e Carapina Grande
;

que uma das testemunhas foi ouvida e descreveu o crime, autoria e motivação e disse que Vitor entrou na

frente dos três com uma pistola 380 e desferiu mais de 20 disparos de arma de fogo; que descarregou na

vítima que estava sentada
, sem chance de se defender; que foi na frente dos amigos e de outras pessoas que
estavam ali no bairro; que não fez questão de esconder;

que os depoimentos colhidos em fase policial indicam
o acusado Vitor como atirador e Thiefler como a pessoa que estava dando cobertura
; que as testemunhas
já

conheciam os autores, só os apontaram; que os acusados são conhecidos no bairro; que são de grande periculosidade, envolvidos com tráfico de drogas na região e homicídios
; que esse crime foi o primeiro homicídio praticado por Vitor;

que as pessoas que presenciaram o crime temiam represália
;
que uma testemunha

mencionou que foi ameaçada pelo réu Thiefler
;

que a motivação do crime é tráfico; que a vítima era prima do

trafi
cante também chamado Vitor que tem problema com os acusados; que os acusados queriam o traficante Vitor,

como não o acharam, pegaram a vítima;

Vejamos ainda o que disse o
PC
Augusto

Baptista Ribeiro
(fl. 399)
:

que se recorda das investigações; que tudo o que está escrito em seu relatório foi o que os colaboradores do bairro disseram;
que o crime aconteceu em local público
;
que os moradores tinham condição de ver
; que os condomínios de Andre Carlone têm muros baixos e as grades possibilitam a visualização do que está ocorrendo dentro da área comum em que ocorreu o homicídio; que para chegar até esse local os autores do crime que não residem neste bairro, passam por ruas principais do bairro, então a localização também é vista por várias testemunhas; que
Andre Carlone e Carapina Grande tem conflito por tráfico de drogas
; que quando Andre Carlone começa a comercializar entorpecentes isso influencia a venda em Carapina Grande; que há vários homicídios investigados pela delegacia que mostram essa rixa;

que o primeiro relatório foi feito por uma equipe (4
pessoas); que
os dois acusados fazem parte da mesma associação criminosa,

conhecida como “gangue do

ponto final de Carapina Grande”
; que são conhecidos pela delegacia;

que este crime tem particularidades, pois
tinham testemunhas de viso no local; que em regra, os autores e vítimas naqueles bairros específicos se conhecem

pois

estudaram

juntos

em
algum

momento
,

pois

os

bairros

são

próximos;

que

as

pessoas

mencionaram os acusados por conhecerem em ocasiões anteriores ou por fotografia
.

Ainda mais esclarecedor, o depoimento da testemunha sigilosa nº 029/2017, a
policial civil Izabel Christina Barcelos
afirmou que “conhecia todos os réus anteriormente aos fatos, pois já tinham sido investigados por outro crime de homicídio e tráfico de drogas.” Esclareceu, ainda, que:

“
viu a pessoa de VITOR CRUZ, na garupa da bicicleta conduzida pela pessoa de THIEFLER
; Que em
seguida THIEFLER parou a bicicleta em frente ao portão e VITOR CRUZ desembarcou da bicicleta e pulou o muro do prédio;

Que
THIEFLER ficou do lado de fora, vigiando a rua
, e VITOR CRUZ foi na direção do grupo que
estava fazendo uso de droga e disse “NÃO CORRE, NÃO CORRE”, estando ele já com arma em punho, não sabendo dizer que tipo de arma era, mas de cor preta; [...]

Que então VITOR CRUZ foi na direção de JOÃO

VITOR e disse: “É VOCÊ, JOÃO?”, e em seguida efetuou os disparos, não sabendo dizer quantos
;”

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, estando a versão da defesa fundada unicamente nas palavras do réu e na ausência do depoimento de pessoas que, embora tenham presenciado os fatos, deixaram de contribuir às investigações por temor de represálias
.

Sem atestar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das
qualificadoras
.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
. (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/09/2014)

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.
Sem atestar a efetiva prática do crime pelo recorrente
, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das
qualificadoras

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.